Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705931-84.2022.8.07.0006 APELANTE: SOLIMAR GOMES MACIEL APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO SOLIMAR GOMES MACIEL interpôs apelação (id. 45009327) contra a r. sentença (id. 45009325) que declarou a inexistência de relação jurídica com o apelado-réu BANCO PAN S.A., referente às Cédulas de Crédito n. 336571370-4, 340566476-8 e 336570644-3, e condenou o réu a restituir os valores indevidamente descontados, in verbis: "[...] Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a inexistência de relação de relação jurídica entre as partes, referente às Cédulas de Crédito n. 336571370-4 (Id. 127332486); n. 340566476-8 (Id. 127332489); e n. 336570644-3 (Id. 127332487) e, por consequência, a inexistência das dívidas imputadas ao autor. Determinar o retorno das partes ao estado anterior ao contrato. Condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores descontados em seu benefício previdenciário, relacionados aos contratos objeto da fraude. [...]" O apelante-autor pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal “a fim de determinar o imediato desconto das parcelas dos empréstimos fraudulentos nos proventos de aposentadoria do Apelante, vez que a r. Sentença, nesse ponto, declarou a inexistência da relação jurídica e a consequente nulidade dos contratos”. É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. O apelante-autor percebe proventos de aposentadoria no valor médio de R$ 1.300,00 e os descontos mensais em razão dos empréstimos fraudulentos totalizam R$ 247,26 (R$ 120,00 + R$ 62,25 + R$ 65,30 – id 45008604, pág. 1), comprometendo mais de 16% da renda do autor. A r. sentença declarou a inexistência da relação jurídica que fundamenta referidos descontos, e o presente apelo impugna apenas o capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A instituição financeira, apelada-ré, não interpôs apelação contra a r. sentença, conforme certidão de id. 45009328. Portanto, não há fundamento jurídico para a continuidade dos descontos. Isso posto, defiro a tutela de urgência, para determinar que o apelado-réu, Banco Pan S.A. pare de realizar os descontos nos proventos de aposentadoria do apelante-autor, relativos às Cédulas de Crédito n. 336571370-4, 340566476-8 e 336570644-3, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido com urgência. Após, retornem os autos para o julgamento colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 30 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora